Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009373-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: THIAGO SANTOS MOURA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Thiago Santos Moura Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Ato de Administrativo com pedido de tutela de urgência no. 1000154-05.2020.8.11.0006, indeferiu o pedido de liminar.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de retificação do seu ato de aposentadoria/reforma com subsídio proporcional ao tempo de serviço, ao argumento de que é portador de alienação mental e que, nesta condição, faz jus aos proventos integrais.
Assim, ao argumento de que os requisitos para concessão da liminar estão preenchidos, o Agravante pretende que a tutela antecipatória de urgência seja revista e deferida por este Tribunal de Justiça, pugnando também pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requer o provimento do recurso para modificar a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Denota-se dos autos que o Autor/Agravante é Policial Militar do Estado de Mato Grosso e, em 9-10-2019, foi publicada no Diário Oficial no 27607, a transferência do Agravante ex officio para a Inatividade mediante Reforma na graduação de Soldado PM, Nível “01”, proporcional a 3 anos, 10 meses e 22 dias de tempo total de contribuição, no período de 16-11-2015 a 7-10-2019, conforme Ato no 4330/2019.
Verifica-se, ainda, que, de acordo com os laudos médicos particulares anexados pelo Agravante, este é portador das moléstias identificadas pelo CID F200 + F333.
Pois bem. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual no 555/2014), prevê que:
Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:
I - ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;
II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;
III - doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço;
IV - acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.
§ 1o A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.
§ 2o O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais.
§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:
I - com subsídio proporcional aos anos de serviço;
II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, tais como tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. [Destaquei].
Na hipótese, a despeito de lamentável que o Agravante tenha sido acometido por doença incapacitante, no laudo pericial anexados aos autos originários (id. 29619635 – pág. 8), realizado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, verifica-se que a incapacidade não decorreu de moléstia profissional ou acidente de trabalho, bem como que a patologia não se enquadra no artigo 213, § 1o da Lei no, 04/1990, aplicáveis aos servidores públicos estaduais, na qual também consta no rol das doenças a alienação mental.
Aliás, no mesmo laudo consta expressamente que o Agravante não é portador de alienação mental.
Desse modo, diante do laudo pericial oficial, inviável, nesta fase de cognição sumária, o acolhimento do pedido de aposentadoria com proventos integrais, pois a patologia que o acomete não consta no rol da Lei Complementar no. 555/2014, que é taxativo.
Quanto a taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de Repercussão Geral:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.
1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.
2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014). [Destaquei].
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá (MT), 30 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora